Tribunal: TJBA
Processo: 8020607-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020607-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO DOURADO NUNES

Advogado(s)
:
VINICIUS DOURADO LOULA SALUM, FERNANDO DE PAIVA LOULA DOURADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA E PROSPECTIVA. TAXA SELIC. ANATOCISMO REJEITADO GENERICAMENTE. COMPLEXIDADE CONTÁBIL. RELEVÂNCIA DA DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA em face de decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença promovido por exequente, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, homologou os cálculos fixando o débito em R$ 586.215,25 (válido para janeiro de 2026), e determinou a intimação de JNS SEGURADORA S.A. para efetuar o depósito judicial do valor sob pena de execução direta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 14.905/2024, que estabelece a Taxa Selic como critério de atualização de dívidas civis, aplica-se de forma imediata aos processos em curso; (ii) definir se a homologação direta de cálculos com alegação de anatocismo prescinde de perícia judicial técnica; e (iii) estabelecer se é lícita a liquidação antecipada de apólice de seguro garantia judicial antes do trânsito em julgado da decisão que fixa o valor definitivo do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As normas que disciplinam os juros moratórios e a correção monetária possuem natureza processual e de ordem pública, submetendo-se ao princípio do
tempus regit actum
, o que impõe a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 aos processos em curso, incidindo a Taxa Selic de forma prospectiva a partir de sua vigência.

4 - Para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, devem ser mantidos os parâmetros fixados no título judicial transitado em julgado (correção monetária pelo IPCA e juros simples de 1% ao mês), cindindo-se os cálculos em dois marcos temporais para preservar a coisa julgada.

5 - A verificação de anatocismo em cálculos complexos constitui matéria de natureza eminentemente técnica, sendo impositiva a realização de perícia contábil por perito judicial equidistante das partes, nomeado pelo Juízo de primeiro grau, quando caracterizada a divergência substancial e a insuficiência das planilhas unilaterais.

6 - O seguro garantia judicial é equiparado ao depósito em dinheiro para fins de assegurar o juízo, contudo, sua liquidação pressupõe a definitividade do valor executado, revelando-se ilegal a determinação de expropriação ou pagamento antecipado da apólice antes do trânsito em julgado da decisão de mérito da impugnação.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 156, 406, 464, 481, 525, § 1º, V, 835, § 2º; Código Civil (CC), art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 814.490 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14.05.2013; STJ, REsp nº 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03/12/2014; STJ, AgInt no AREsp nº 2.483.494/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22/04/2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8013852-66.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 16/12/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8047783-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, j. 13/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020607-72.2026.8.05.0000

, sendo parte Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte Agravada
ANTONIO AUGUSTO DOURADO NUNES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02